Tribunal: TJMT
Processo: 1009063-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009063-20.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Competência da Justiça Estadual, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[10° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITANTE), 1 vara violencia domestica e familiar cuiaba (SUSCITADO), JUIZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA MIKAELLE DE ARRUDA GOMES - CPF: 033.618.181-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIELY CRISTINA DE ARRUDA - CPF: 053.657.931-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO CÁSSIO DE AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O CONFLITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, E DE OFÍCIO, RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AMEAÇA E INJÚRIA CONTRA EX-COMPANHEIRA E CUNHADA.
JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL DE FEITOS GERAIS X JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, AMBOS DA CAPITAL.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
EX OFFICIO
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELAS PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO. TRANSCURSO DE MAIS DE 3 ANOS DESDE A DATA DOS FATOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 110, INC. VI, DO CP.
PUNIBILIDADE DECLARADA EXTINTA
. CONFLITO
PREJUDICADO
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

1.
Decorridos mais de três anos desde que teriam sido cometidos os crimes de Injúria e Ameaça (30.1.2016) sem que tenha havido causas interruptivas ou impeditivas do prazo prescricional, deve ser reconhecida, nos termos do art. 109, inc. VI, c/c art. 107, inc. IV, ambos do CP, a prescrição da pretensão punitiva pelas penas em abstrato.

2.
Reconhecida a perda da pretensão estatal e extinta a punibilidade do agente
ex officio
, fica prejudicado o exame do incidente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

O Juízo da
10a Vara Criminal de Feitos Gerais
suscitou
este
Conflito de Competência em face do Juízo da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
, ambos da Comarca de Cuiabá-MT, com o objetivo de definir qual deles é competente para processar o
Inquérito Policial no. 24310-05.2016
, instaurado contra
Alessandro Cássio de Amorim
.

Em síntese, sustenta que como são apurados crimes cometidos no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher (Injúria e Ameaça), o procedimento investigatório deve tramitar no Juízo
suscitado
,
especializado
em infrações dessa natureza (ID 88413982).

Tão logo recebidos os autos em gabinete, designei o Juízo
suscitante
para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID 89004960).

Em seguida, o Juízo
suscitado
prestou informações (ID 89700476).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
procedência
do pedido e consequente declaração da competência do Juízo da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá-MT
(ID 90025491), conforme respectivo sumário que segue:

“Conflito de Jurisdição – Ameaça e injúria – Violência Doméstica – Ambiente doméstico e familiar - Condição de vítima-mulher em situação de vulnerabilidade - Parecer pela procedência do conflito, com o reconhecimento da competência do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 14 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se dos autos que na noite de 30.1.2016,
Alessandro Cássio de Amorim
ameaçou causar mal grave e injusto à sua companheira à época,
Andressa Mikaelle de Arruda Gomes
, e à irmã dela,
Adrielly Cristina de Arruda
, a quem também dirigiu alguns impropérios.

Dois dias depois, as irmãs compareceram à sede da autoridade policial para relatar os fatos, o que culminou na instauração do
Inquérito Policial no. 24310-05.2016
, destinado a apurar os crimes de
Injúria
e
Ameaça
(art. 140,
caput
, e art. 147, ambos do CP).

Tempos depois, os trabalhos policiais foram finalizados e os autos do procedimento, encaminhados ao
Juízo da

1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
da Capital
,
que, por não vislumbrar “motivação de gênero” nas condutas, declinou a competência a uma
Varas Criminais de Feitos Gerais
.

O caderno investigativo foi distribuído ao Juízo da
10a Vara Criminal
, que, sustentando que as condutas tiveram como
pano de fundo a violência contra o gênero feminino, suscitou este Conflito Negativo
de Competência (ID 88413982).

Lançadas essas premissas, verifica-se que a pretensão punitiva foi atingida pela
prescrição da pena em abstrato
.

Os crimes de
Injúria
e
Ameaça
cominam reprimendas de 1 a 6 meses de detenção ou multa, e se sujeitam, a teor do que dispõe o art. 109, inc. VI, do CP, ao prazo prescricional de
3 anos
.

Na hipótese, tendo em vista que desde o episódio, datado de
30.1.2016
,
não
houve oferecimento de denúncia e nem mesmo sobrevieram causas de interrupção ou suspensão do lapso prescricional, é fácil perceber que a pretensão punitiva estatal desapareceu em
30.1.2019
, quando foi alcançada pela
prescrição
.

Aliás, é sempre bom recordar que como
a prescrição é matéria de ordem pública, ela
deve
ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, mesmo que de ofício.

Nesses moldes, diante da prescrição dos delitos pelas penas máximas em abstrato, deve ser declarada extinta
ex officio
a punibilidade do agente com fundamento no art. 109, inc. VI e no art. 107, inc. IV, ambos do CP,
ficando
prejudicado
o exame do incidente.

Em situação semelhante, o Tribunal de Justiça Mineiro adotou o mesmo caminho:

“Decorrido, entre a data do fato e a da presente decisão, o prazo prescricional da ação penal, tendo em vista a pena máxima abstratamente cominada para o crime de lesões corporais praticadas em ambiente doméstico, é de se reconhecer extinta a punibilidade do interessado pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Reconhecida a extinção da punibilidade do agente pela prescrição, encontra-se prejudicado o exame do Conflito de Competência
(CC 1.0433.08.255161-8/003, Rel. Des. Fortuna Grion, 1o Grupo de Câmaras Criminais, DJe 18.10.2019). Destaquei.

Com essas considerações e em
dissonância
do parecer,
declaro extinta
ex officio
a punibilidade
de
Alessandro Cássio de Amorim
em relação aos crimes de Injúria e Ameaça apurados no
Inquérito Policial no. 24310-05.2016
,

ficando
prejudicada
a análise do mérito.

Comunique-se, com urgência, o Juízo
suscitante
para que promova as anotações devidas.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (3o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (4o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (5
o
VOGAL – JUIZ CONVOCADO)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (6o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (7o VOGAL)

Eminentes Pares:

Antes de proferir meu voto, registro que são cinco anos sem que qualquer dos juízes, em simples correição ordinária, pudessem identificar a prescrição, matéria de ordem pública que precede qualquer discussão de competência. Se não existe a pretensão punitiva, não se discute competência.

Os juízes não se preocuparam com isso. Gastou-se mais tempo em suscitar o conflito de jurisdição do que em analisar se há pretensão punitiva do Estado.

Faço esse registro para que conste no acordão e ambos os juízes tenham conhecimento desta crítica construtiva, espero.

Acompanho o voto do Relator

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (8o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021